Tribunal: STM
Processo: 7001440-55.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001440-55.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
APELANTE: JUAN PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS: JEFFERSON JANONES DE OLIVEIRA E DAYANE CRUZ SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
nulidade do processo, por violação ao princípio constitucional da ampla defesa na
fase do inquérito policial. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao
Apelo Defensivo, mantendo inalterada a Sentença hostilizada que condenou o
Civil JUAN PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no art. 242, § 2º, inciso IV, c/c art.30, inciso II, todos do Código
Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001440-55.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: JUAN PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA.
ADVOGADOS: JEFFERSON JANONES DE OLIVEIRA E DAYANE CRUZ SOUSA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA. ART. 242,
§ 2º, IV, C/C O ART. 30, II, AMBOS DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA EM
FASE DE IPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA
E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. VIOLÊNCIA
COMPROVADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE
PREVISTA NO ART. 72, III, "C", DO CPM. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECRETO
CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - Rejeitada, por unanimidade, a preliminar de violação ao princípio constitucional da
ampla defesa em fase de Inquérito Policial Militar, tendo em vista que o IPM é dotado de
caráter meramente informativo, não sendo considerado ato jurisdicional, e que eventuais
vícios nele existentes não têm o condão de macular o processo penal a que deu origem e
não geram, pois, nulidades, as quais podem existir apenas na fase processual, haja vista
a independência de ambas as fases.
II - O Apelante, ao vestir uniforme camuflado do Exército Brasileiro, ingressar em
Organização Militar, possivelmente pulando uma cerca, e empreender luta corporal com
sentinela após abordagem, desferindo-lhe golpes e tentando roubar-lhe o armamento,
não consumando sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade,
pratica o crime descrito no art. 242, § 2º, inciso IV, na modalidade tentada, nos termos do
art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar.
III - Não houve comprovação da tese defensiva de que o Apelante estava sob efeito de
álcool e de drogas e que possuía o intuito de passar a noite no quartel, após ter tido uma
discussão com o pai, o qual teria proibido sua entrada em casa.
IV - Igualmente, não merece ser acolhida a tese de que o Apelante se sentiu ameaçado
diante da abordagem da sentinela e que, visando defender-se, iniciou a agressão contra
o militar.
V - As provas testemunhais e documentais constantes dos autos comprovam,
efetivamente, a demonstração da autoria e da materialidade delitivas e a configuração
do dolo, razão pela qual se faz necessária a manutenção do decreto condenatório.
VI - A violência cometida contra a vítima restou comprovada mediante Laudo de Exame
de Corpo de Delito, caracterizando-se a circunstância elementar inerente ao crime de
roubo.
VII - Mostra-se inaplicável a atenuante da violenta emoção, prevista no art. 72, inciso III,
alínea "c", do CPM, haja vista a ausência de elementos fáticos e probatórios que a
justifiquem.
VIII - Apelo defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade do processo por violação ao princípio
constitucional da ampla defesa na fase do inquérito policial. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo Defensivo, para manter inalterada a Sentença hostilizada que condenou o
Civil JUAN PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
242, § 2º, inciso IV, c/c o art.30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 13 de agosto de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
APELANTE: JUAN PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: JEFFERSON JANONES DE OLIVEIRA E DAYANE CRUZ SOUSA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa do civil JUAN PABLO NASCIMENTO DE
OLIVEIRA contra a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, nos autos da Ação Penal Militar nº 0000049-91.2014.7.12.0012, que condenou o
acusado à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no delito previsto no art. 242, § 2º, inciso
IV, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
2. A Denúncia, recebida em 13/10/2016, (Evento 1, doc. 19, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012), narra que os fatos ocorreram da seguinte forma:
"Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, na noite de 29 de março de 2014, no
interior do 5º Batalhão de Engenharia da Construção - 5º BEC, localizado em Porto
Velho/RO, o civil JUAN PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, qualificado à fl. 59, investiu
violentamente contra o soldado FERNANDO LOUGAS DA SILVA, sentinela da hora do
posto Cerca Leste, qualificado à fl. 60, na tentativa de roubar o fuzil 7,62mm, modelo
M964, de fabricação belga, portado pela sentinela.
Segundo restou apurado, na data dos fatos, por volta de 19:30 horas, o Soldado
FERNANDO LOUGAS DA SILVA, sentinela do Cerca Leste do 5º BEC, verificou um homem
fardado, a saber, o denunciado JUAN PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, andando na
direção do seu posto. A sentinela realizou o procedimento de abordagem, porém o
denunciado não respondeu a senha e contrassenha, restando evidenciado que não fazia
parte do Corpo da Guarda do 5º BEC.
Ato contínuo, após ouvir que a sentinela deu um golpe de segurança no fuzil que
portava, o denunciado partiu na direção da sentinela para agredi-la, iniciando-se um
embate corporal. Durante a luta, o denunciando agarrou o fuzil e tentou tomá-lo, além
disso, golpeou a sentinela com socos e, utilizando a baioneta do fuzil bateu na face da
sentinela, causando trauma na parte externa do lábio superior.
Objetivando imobilizar o denunciado, a sentinela jogou o fuzil para longe, momento em
que o denunciado abandonou a luta corporal e foi atrás do armamento. Contudo, a
sentinela foi no seu encalço e o agarrou para que (sic) que não achasse o fuzil,
mantendo a luta corporal por cerca de 20 (vinte) minutos.
Verificando que não conseguiria subtrair o fuzil em razão da resistência da sentinela, o
denunciado tentou fugir, correndo em direção da Cerca Leste, lindeira à Avenida
Prudente de Morais, porém foi capturado pelos militares do 5º BEC em cumprimento do
Plano de Defesa do Aquartelamento, acionados pelo Cabo Francisco Lorran Cândido da
Silva que viu o embate corporal travado entre a sentinela e o denunciado.
Preso em flagrante delito, o denunciado confessou ter invadido o quartel do 5º BEC e ter
travado luta corporal com a sentinela do posto Cerca Leste, porém nega a intenção de
subtrair o armamento. Sustenta a versão falaciosa de que adentrou o quartel com
objetivo de passar a noite, pois teria brigado em casa e não tinha para onde ir (fls. 12 e

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
44).
Foi realizado exame de corpo de delito no Soldado FERNANDO LOUGAS DA SILVA (fls.
114, 115/116 e 242), restando constatada lesão corporal leve.
A res furtiva foi avaliada no valor de R$ 7.139,76 (sete mil, cento e trinta e quatro reais
e setenta e seis centavos), conforme Laudo de Pericial de fls. 294/297.
Desta forma, resta demostrar que o civil JUAN PABLO NASCIMENTO DE OLIVERA, usando
de violência contra o soldado FERNANDO LOUGAS DA SILVA, sentinela do posto Cerca
Leste, tentou subtrair o fuzil que o ofendido trazia consigo e, assim agindo, livre e
conscientemente, praticou o delito de roubo tentado, não conseguindo consumar a
subtração por circunstâncias alheias à sua vontade.
Pelo exposto, DENUNCIO, perante esse r. Juízo JUAN PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
como incurso nas sanções do Art. 242, §2º, IV, c/c Art. 30, II, todos do Código Penal
Militar."
3. O Apelante foi regularmente citado em 13/12/2016 (Evento 1, doc. 20, fl. 4. do Processo nº
0000049-91.2014.7.12.0012).
4. Não foi verificada nenhuma irregularidade na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, conforme
documentação constante dos autos (Eventos 1, doc. 1, do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012).
5. Foi concedido Alvará de Soltura em 2/4/2014 (Evento 1, doc. 4, fl. 3, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012).
6. A escala de serviço do dia 29/2/14 foi juntada aos autos (Evento 1, doc 12, fls. 3-5, do Processo nº
0000049-91.2014.7.12.0012).
7. Laudo do exame de corpo de delito realizado no SD Fernando Lougas da Silva comprovou a
existência de lesão corporal (Evento 1, docs. 11 e 15, do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012).
8. A res furtiva foi avaliada no valor de R$ 7.139,76 (sete mil, cento e trinta e nove reais e setenta e
seis centavos), conforme laudo pericial elaborado pela Indústria de Material Bélico do Brasil (Evento
1, doc. 17, do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012).
9. O MPM arrolou as seguintes testemunhas:
a) Sd EB Fernando Lougas da Silva (ofendido) (Evento 1, docs. 23, 24 e 25, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012);
b) Cabo Francisco Lorram Candido da Silva (Evento 1, docs. 27 e 28, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012);
c) 3º Sgt Luan de Almeida Amorim (Evento 1, doc. 29, do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012);
d) 1º Sgt Salvador Carvalho Parente (Evento 1, doc. 31, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012);
e) Sd EB Manoel Floriano Leite (Evento 1, doc. 32, do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012);
f) Matheus Alves da Silva Carneiro (Evento 58, doc. 2, do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012);
e
g) Alex Lima de Oliveira (não localizado).
10. Satisfeito com a prova testemunhal, o Parquet Militar desistiu da oitiva da testemunha Alex Lima
de Oliveira.
11. A Defesa arrolou um rol de 7 (sete) testemunhas, sendo deferido pelo Juízo um rol de 4 (quatro)
testemunhas, conforme a seguir:
a) Jéssica da Silva Souza (Evento 90, docs. 1 e 2, do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012);

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
b) Carlos Geovane Ferreira de Souza (Evento 90, doc. 2, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012);
c) Maycon Thiago Borges; e
d) César da Silva Souza.
12. A Defesa dispensou a oitiva das testemunhas Maycon Thiago Borges e César da Silva Souza por
já estar satisfeita com a prova testemunhal produzida.
13. Em 21/1/19, o Juiz Federal Substituto da JMU chamou o feito à ordem, passando a atuar
monocraticamente no processamento e no julgamento do feito, com o advento da Lei n
o 13.774/18
(Evento 54 do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012).
14. O interrogatório do Apelante foi juntado ao Evento 90, docs. 3 e 4, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012.
15. Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (Evento 91 do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012).
16. Em Alegações Finais, o Parquet pugnou pela condenação do civil nos termos da Denúncia, e a
Defesa requereu a absolvição por atipicidade da conduta (Eventos 95 e 98 do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012).
17. O Juiz Federal Substituto da JMU da Auditoria da 12ª CJM julgou procedente a denúncia e proferiu
sentença, publicada em 14/11/2019, para condenar o acusado como incurso no art. 242, § 2º, inciso
IV, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, por entender que restaram comprovadas a autoria e a
materialidade do fato. Salientou que o dolo inicial do acusado poderia ser o de furtar algum material
daquela Organização Militar, mas que, ao ser descoberto pela sentinela, sua intenção passou a ser a
de roubar o fuzil mediante o emprego de violência física contra o militar de serviço, o que não teria
se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente (Evento 115 do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012).
18. Inconformada com a Sentença, a Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação, com o intuito
de ver reformado o decreto condenatório, para, preliminarmente, declarar a nulidade do processo
por violação ao princípio constitucional da ampla defesa na fase do inquérito policial e, no mérito,
para absolver o Apelante com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM. Subsidiariamente, pugna pela
aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso II, alínea "c", do CPM (Evento 1, doc. 1, do
Processo nº 7001440-55.2019.7.00.0000).
19. Aduz a defesa que a conduta praticada pelo Apelante está desprovida dos elementos
caracterizadores do dolo, por não possuir a intenção de roubar o fuzil em posse da sentinela, e que
a violência física empregada apenas ocorreu para que ele se defendesse do militar, que efetuou
golpe de segurança em seu fuzil, após avistar o civil nas dependências do quartel.
20. Argumenta não ter havido a demonstração da autoria e da materialidade, tendo em vista que o
Apelante não portava qualquer tipo de armamento e que não houve coação para que a sentinela
entregasse-lhe o fuzil, pois somente teria ingressado na Organização Militar com o intuito de passar
a noite, após ter tido uma briga com seu pai e este ter impedido sua entrada em casa.
21. Em Contrarrazões, o MPM pugnou pelo desprovimento do Apelo defensivo, devido à ausência de
nulidades processuais e por estarem devidamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas do agente (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7001440-55.2019.7.00.0000).
22. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do Dr. JOSÉ GARCIA
DE FREITAS JÚNIOR, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-se pelo conhecimento do
presente Apelo e, no mérito, pelo desprovimento, para manter inalterada a Sentença vergastada
(Evento 6 do Processo nº 7001440-55.2019.7.00.0000).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
VOTO

Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e foi
tempestivamente interposto pelo Apelante, haja vista que a intimação eletrônica foi confirmada pela
Defesa em 19/11/2019 (Evento 121 do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012) e o Apelo
interposto em 25/11/2019 (Evento 122 do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012). Portanto,
conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para
sua admissibilidade.
I - Preliminar de nulidade por suposta violação ao princípio constitucional da ampla
defesa em fase de inquérito policial arguida pela Defesa.
2. Preliminarmente, insurge-se a Defesa para buscar a nulidade dos atos praticados na ausência de
defesa técnica, durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.
3. Aduz a Defesa que, embora tenham sido informados os direitos constitucionais ao
Apelante, durante sua prisão em flagrante, não há prova de que ele tenha efetivamente exercido os
referidos direitos por não ter sido acompanhado de advogado.
4. Sabe-se que o Inquérito Policial é procedimento administrativo e possui, entre outras, a
característica de ser inquisitivo, cuja finalidade principal é a colheita de provas para subsidiar a
propositura da Ação Penal. Nas lições de Guilherme de Souza Nucci, o Inquérito Policial Militar
possui o seguinte conceito:
"Trata-se de procedimento preparatório da ação penal, de caráter administrativo,
conduzido pela polícia judiciária militar e voltado à colheita de provas para apurar a
prática de uma infração penal militar e a sua autoria. Seu objetivo precípuo é a
formação da convicção do representante do Ministério Público, mas também a
colheita de provas urgentes, que podem desaparecer, após o cometimento do
crime". (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).
5. Ademais, a realização do IPM para o oferecimento da Denúncia pelo Parquet Militar é
prescindível, uma vez que este pode já dispor de elementos probatórios suficientes ou realizar sua
própria averiguação por meio de Procedimento Investigatório Criminal.
6. Nesse sentido, por ser dotado de caráter meramente informativo, não sendo considerado ato
jurisdicional, eventuais vícios nele existentes não têm o condão de macular o processo penal a que
deu origem e não geram, pois, nulidades, as quais podem existir apenas na fase processual, haja
vista a independência de ambas as fases.
7. Outrossim, observa-se que o direito à ampla defesa e ao contraditório foi efetivamente garantido
em todas as fases processuais, não havendo razão para a decretação de qualquer nulidade.
8. Acerca desse entendimento, é pacífica a jurisprudência desta Corte Castrense:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). ABANDONO DE
POSTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA EM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM). REJEITADA.
LICENCIAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO.
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I - O IPM é um procedimento administrativo voltado para a investigação de fato
criminoso. O exercício do direito de defesa se dará de forma plena durante
o trâmite judicial do processo criminal. Eventual nulidade em fase de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
investigação, não conduz à invalidade da instrução processual, haja vista a
completa independência dos procedimentos. Preliminar rejeitada.
(...)
VII - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Decisão
unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000151-87.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
08/08/2019, Data de Publicação: 16/8/2019). (Grifo nosso).
9. O entendimento exposto é reforçado também pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA,
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E VÍCIOS NA SINDICÂNCIA E INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
1. Não é inepta a denúncia que descreve a conduta e expõe com clareza o fato
criminoso, preenchendo os requisitos da legislação processual penal.
2. Trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, aplicável
apenas quando evidente a ausência de justa causa, o que não ocorre quando a
denúncia descreve conduta que configura crime em tese.
3. Por constituírem peças meramente informativas, eventuais vícios na
sindicância ou no inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem
instrução probatória própria.
4. Recurso ao qual se nega provimento." (RHC 117299, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 04/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033
DIVULG 17-2-2014 PUBLIC 18-2-2014). (Grifo nosso).
10. Por essas razões, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela Defesa.
II - Mérito
11. No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante, com fulcro no art. 439, alínea "b", do
CPPM, e, subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante prevista art. 72, inciso III, alínea "c", do
CPM.
12. Aduz a Defesa que o Apelante não agiu dolosamente ao praticar a conduta narrada na Exordial
Acusatória, afirmando que ele jamais teria tido a intenção de lesar a sentinela que estava de serviço
e de subtrair-lhe o fuzil, pois teria sido a própria sentinela quem teria iniciado uma luta corporal,
sendo a atitude do Apelante uma forma de se defender perante aquela situação.
13. Além de alegar a ausência de dolo por parte do Apelante, afirma não ter havido a demonstração
da autoria e da materialidade delitivas.
14. Não assiste razão à Defesa.
15. Inicialmente, convém ressaltar a gravidade do crime tipificado no art. 242 do CPM, que, embora
esteja insculpido no título que trata dos crimes contra o patrimônio, visa salvaguardar não somente
o patrimônio, mas também a integridade física, a saúde e a vida da pessoa contra quem se pratica a
conduta criminosa. Trata-se, portanto, de crime pluriofensivo.
16. No caso em apreço, há um aspecto a tornar ainda mais gravosa a conduta do Apelante, tendo
em vista que o crime, não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, fora cometido
mediante o emprego de violência, cuja vítima encontrava-se em serviço de sentinela da hora no
Posto Cerca Leste, no 5º Batalhão de Engenharia da Construção - 5º BEC, configurando a
qualificadora presente no inciso IV do tipo penal em comento.
17. De acordo com a prova testemunhal carreada aos autos, é possível constatar que o dolo na

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
conduta configurou-se perfeitamente, tendo em vista que o Apelante, de forma livre e consciente,
vestiu um uniforme camuflado de Subtenente do Exército Brasileiro e ingressou no quartel,
possivelmente pulando a cerca, de maneira não autorizada, vindo a praticar o crime narrado na
Denúncia.
18. Cumpre destacar que o ora Apelante já havia sido militar, tendo servido naquela Organização e
sido licenciado a contar de 10/1/14, sendo, portanto, conhecedor das normas inerentes ao ingresso
de pessoas não autorizadas no interior dos aquartelamentos, o que não corrobora a tese
apresentada pela Defesa, de que ele estava apenas com a intenção de passar a noite no quartel em
virtude de uma suposta briga com seu pai (Evento 1, doc. 13, fls. 14-20, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012).
19. Assim, não havia razão alguma para que o Apelante estivesse dentro do quartel naquela
ocasião, senão a de supostamente almejar a prática de algum ilícito, tendo em vista que não mais
integrava o corpo de militares daquela OM.
20. Ademais, destaca-se que, ao ser abordado pela sentinela dentro do alojamento dos Sargentos, o
Apelante não poupou esforços para dar continuidade à sua suposta empreitada criminosa, o que
pode ser verificado no depoimento prestado pelo SD Fernando Lougas da Silva (ofendido) em juízo,
conforme trecho a seguir:
"Que o que aconteceu naquele dia é que estava de plantão na guarita do cerca
leste, que é alta, mas, que à noite eles retraíam pra baixo, devido ao escuro; que
retraiu lá pra baixo e ficou ao lado do galpão do Pelesc; que, do lado do galpão do
Pelesc, viu um homem fardado se aproximando por trás, dentro do galpão do
Pelesc, e entrou dentro do alojamento do sargentos; que ao ir verificar quem estava
lá, encontrou com um homem fardado e ele pedia um pau, que queria arrombar um
armário, que tinha perdido uma chave; que pediu pra ele sair e na hora que ele saiu
que viu que ele não era militar da guarnição, que não era do plantão de serviço;
que realizou o procedimento e que o acusado não sabia a senha e contra senha;
que deu o golpe de segurança no fuzil; que foi quando ele pulou em cima e teve
que entrar com luta corporal" (Evento 1, docs. 23-25, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012).
21. Se o intuito do Apelante era, apenas, de passar a noite no quartel, por que motivo pediria à
sentinela um "pau" para arrombar um armário? Tal fato leva a crer que o intuito inicial do acusado
poderia ser o de furtar algum objeto no interior do alojamento e, ao ser interpelado pela sentinela,
teve sua tentativa inicial frustrada, passando a iniciar uma luta corporal com a sentinela, tentando
roubar-lhe o seu armamento.
22. Não parece plausível e sequer aceitável que um indivíduo desprovido de dolo reaja a uma
abordagem militar da forma como reagiu, ainda por cima quando esse indivíduo é ex-militar e
recebeu treinamento durante seu tempo de serviço na caserna para reagir diante de situação
semelhante. Portanto, mostra-se inverossímil a tese defensiva.
23. Acerca da autoria e da materialidade dos fatos, não há dúvidas de que houve sua efetiva
demonstração mediante as provas documentais e testemunhais produzidas em juízo, cujos
depoimentos guardam efetiva coerência com o que fora narrado na Denúncia.
24. Nesse sentido, é de suma importância colacionar alguns trechos dos referidos depoimentos:
a) SD Fernando Lougas da Silva - ofendido:
"Que, na luta corporal ele tentou tomar o fuzil; que conseguiu agarrar ele, passar o
fuzil por trás dele e segurar ambos os dois; que quando viu que não estava
conseguindo segurar, jogou o fuzil dentro de um buraco que tinha perto; que tinha
muito mato no buraco; que jogou lá dentro, e e tentou segurar o acusado; que foi
quando ele começou na luta corporal; que levou muito murro na cara, que levou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
murro, pontapé, que o acusado tentou enforcá-lo, que apertou seu saco, que
mordeu seu braço pedindo para ser solto e que não soltou; que o acusado dizia
'solta, que sou eu, sou, deixa eu ir'; que disse 'não te conheço, vai ficar aqui'; que
foi onde não conseguiu mais força pra segurá-lo; que viu o cabo de dia se
aproximando para ajudá-lo; que soltou e o cabo de dia segurou, conseguiu render;
(...) que o acusado tentou furá-lo com sua própria baioneta, mas que ele não
conseguia segurar a baioneta; que ele só acertou sua boca, furou seu lábio superior;
que ficou com a cara completamente inchada; que ficou internado 3 (três) dias no
HGU por causa disso; (...) que não sabe por onde o acusado entrou no quartel, que o
viu se aproximando pela sua retaguarda, por trás (...) que acionou o plano de
defesa do aquartelamento aos gritos; que o Cabo da Guarda estava saindo do
rancho, juntamente com outros militares depois da ceia, e que indo para o posto de
serviço render cada posto quando ouviu os gritos e foi verificar (...) que ficou, mais
ou menos, por meia hora em luta corporal com o acusado. Que o acusado não
possuía nenhum armamento (...) que o acusado tentou pegar seu armamento
durante a luta corporal; que jogou o fuzil fora, dentro do buraco, na mata; que o
acusado não foi atrás do fuzil porque não viu onde ele havia jogado, pois estava
segurando o acusado pela frente e jogou o fuzil por trás dele; que o acusado não
teve chance de ir atrás do fuzil, pois estava segurando-o (...) que, pelo fato de o
fuzil se tratar de uma arma longa, de combate à distância, não tinha como atirar no
acusado, pois ele já se encontrava muito perto; que deu o golpe de segurança, que
o acusado foi se aproximando cada vez mais; que atirou, mas que o fuzil não
funcionou; que, antes de conseguir realizar o próximo golpe de segurança, o
acusado já havia chegado perto dele" (Evento 1, docs. 23-25, do Processo nº
0000049-91.2014.7.12.0012);
b) Cabo Francisco Lorram Candido da Silva - testemunha arrolada pelo MPM:
"Que estava de serviço como Cabo da Guarda no dia dos fatos (...) que, ao chegar
ao local, visualizou o acusado em luta corporal com a vítima; que viu o acusado
segurando o fuzil da sentinela e que tinha a impressão que o acusado estava
querendo puxar o fuzil, querendo tomar o fuzil; que, no momento que o acusado
avistou-o, largou o fuzil e tomou fuga; que o acusado estava junto com a sentinela;
que a sentinela segurava o fuzil e o acusado tentava puxar, os dois seguravam ao
mesmo tempo; que a sentinela gritou acionando o PDA desesperadamente (...) que
a primeira reação do acusado, quando o viu, foi entrar em fuga e tentar fugir; que o
acusado saiu correndo sentido Cerca Leste, para pular a cerca; que estava armado,
mas o acusado não chegou a ver sua arma; que deu dois disparos de advertência
em direção ao gramado; que o acusado escutou os disparos; que o acusado chegou
a correr, que depois desistiu e se rendeu; que o acusado estava com o uniforme
camuflado do Exército" (Evento 1, docs. 27 e 28, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012);
c) 3ºSgt EB Luan de Almeida Amorim - testemunha arrolada pelo MPM:
"Que estava de serviço como Comandante da Guarda no dia dos fatos (...) que só
viu o acusado depois de ter sido detido, pois o levaram para o corpo da Guarda; que
achavam que ele havia ingressado ao quartel pela Cerca Leste, pois lá teria uma
cerca sem arame farpado e fácil de pular; (...) que do lado de fora dessa cerca há
uma via pública (...)" (Evento 1, doc. 29, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012);
d) 1º Sgt EB Salvador Carvalho Parente - testemunha arrolada pelo MPM:
"Que estava de serviço como Adjunto ao Oficial-de-dia no dia dos fatos; que ouviu o
acionamento do plano de defesa e que acionou mais uns três ou quatro soldados;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
que foi ao local do evento, encontrou o acusado já deitado no chão e o pessoal
imobilizando-o; que o levantou e mandou que o conduzissem para o corpo da
guarda, para apresentá-lo ao Oficial-de-dia, pois, no momento, estava ocorrendo
outro incidente; que teve a informação de que outro cidadão estaria invadindo na
parte mais funda do quartel; que partiu para essa região dos fundos do quartel para
tentar localizar o outro cidadão; que foi disparado um tiro nos fundos do quartel;
que foi acionado para ir buscar a outra pessoa". (...) que viu que a sentinela tinha
um ferimento na boca; que, se não se enganava, tinha sangue na boca; (...) que o
outro meliante não foi encontrado; que, pelo que se lembrava, o acusado vestia
uma calça do Exército" (Evento 1, doc. 31, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012);
e) SD EB Manoel Floriano Leite - testemunha arrolada pelo MPM:
"Que estava de serviço de Sentinela no Posto Gerais no dia dos fatos; que o posto
era distante de onde estava, na zona norte do Batalhão; que não presenciou os
fatos, mas que tomou conhecimento do que falaram (...) que tomou conhecimento
de que havia uma segunda pessoa acompanhando o acusado, mas que não viu
nada (...)" (Evento 1, doc. 32, do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012);
f) Matheus Alves da Silva Carneiro - testemunha arrolada pelo MPM:
"Que serviu no 5º BEC de 2013 a 2014; que os fatos ocorreram à noite, durante a
troca de turno; que estava de serviço no posto de reserva de armamento; que foi
quando ocorreu o incidente (...); que quando o acusado chegou próximo demais e
foi identificado, como não fazia parte da guarnição de serviço que estava no dia, foi
efetuada a pergunta: "alto lá, identifique-se"; que, como ele não se identificou, ele
já partiu pra cima do sentinela, foi onde a Sentinela gritou "PDA", que era o código
que usava pra caso de invasão, algo de errado; que estava na reserva de
armamento e o Cabo estava com outro patrulhamento, estava vindo do horário de
janta; que acionou o Cabo e que o Cabo chegou junto; que, de onde estava, ouviu a
Sentinela falando "PDA" (...) que houve luta corporal entre a Sentinela e o acusado;
que não presenciou o momento da luta, pelo fato de estar escuro, mas viu o vulto
dos dois no chão; que viu o fuzil; que a Sentinela estava com o fuzil (...) que o
acusado estava fardado (...) que a Sentinela foi agredida na boca (...)" (Evento 58,
doc. 2, do Processo nº 0000049-91.2014.7.12.0012);
g) Jéssica da Silva Souza - testemunha arrolada pela Defesa:
"Que é amiga do acusado; que conhece o acusado; que ele mora próximo de sua
casa (...) que não sabe o que realmente aconteceu; que ficou sabendo depois, por
outras pessoas, que o acusado havia sido preso dentro do quartel (...) que, na
época, ele era muito ligado ao quartel, na época que ele serviu; que o acusado fez
isso quando era civil (...)" (Evento 90, docs. 1 e 2, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012);
h) Carlos Geovane Ferreira de Souza - testemunha arrolada pela Defesa:
"(...) que tem uma convivência, de pelo menos uns seis anos, com o acusado, de
amizade (...) que o acusado nunca foi de comentar muito sobre problemas
familiares, que sempre foi muito fechado (...) que não tinha conhecimento se o
acusado dormia no alojamento (...)" (Evento 90, doc. 2, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012).
25. Em seu interrogatório, o Apelante declarou que:
"Que, até o ponto de ter entrado é verdade, mas de tentar roubar a sentinela, não;
que teve uma briga em casa, passou muito tempo no quartel; que chegou a passar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
15 dias direto no quartel, para não ir para casa; que brigou com o pai, que tinha
bebida e que, involuntariamente, usou droga uma vez que foi, justamente, nesse
dia e foi pro quartel; que entrou no quartel; que já tinha servido o Exército antes (...)
que deu baixa no final de 2013; que serviu por menos de um ano, só o período
obrigatório (...) que serviu no 5º BEC (...) que tinha bebido muito; que usou uma
droga, uma maconha; que pulou a cerca e já estava no alojamento; que o sentinela
não chegou a vê-lo; que, quando passou o efeito da droga que usou, se deu conta
de onde estava; que estava indo embora quando a sentinela o viu, conversou com
ele e, quando percebeu que ele não era mais soldado, deu um golpe no fuzil; que,
quando viu que iria apontar para ele, foi para o lado da sentinela, para que não
atirasse nele; que, em momento algum, tentou pegar o fuzil da sentinela (...) que ia
sair correndo, mas a sentinela estava em sua frente, na porta do alojamento; que ia
apenas desviar o fuzil quando viu que a sentinela iria dar o golpe, que ia sair
correndo; que a sentinela o segurou; que pegou o fuzil e jogou longe; que a todo
tempo queria fugir; que foi mordido e que deu um golpe na sentinela; que, em
momento algum, foi atrás de pegar o fuzil, que a todo tempo queria sair e correr
(...) que quem viu a briga corporal com a sentinela foi a força de reação, que estava
chegando próximo; que foi quando conseguiu se soltar da sentinela e sair correndo;
que, se estivesse com o intuito de pegar o fuzil, teria pego; que foi quando
começaram; que acha que ouviu dois tiros e se jogou no chão, colocou a mão na
cabeça e se entregou; que foi o Cabo Lorram (...) que primeiro ficou com medo de a
sentinela acertá-lo; que na hora que conseguiu, que estavam brigando, que jogou o
fuzil pra lá; que já ia sair correndo e foi quando a sentinela o mordeu; que bateu na
sentinela, que realmente confessa; que bateu na sentinela, próximo a seu olho e
que a sentinela o soltou; que saiu correndo; que, em momento algum, foi para o
lado do fuzil; que, no depoimento, a sentinela falou que jogou o fuzil longe, mas
não; que quem jogou o foi ele próprio; que estava bêbado, possivelmente drogado e
fora de si (...) que estava com problemas em casa e que descontou na bebida; que
acabou usando droga; que chegou em casa e seu pai não o deixou entrar; que
estava com um problema muito sério no relacionamento; que quem deu início à
agressão foi a sentinela (...)" (Evento 90, docs. 3 e 4, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012).
26. Diante da leitura dos autos, é possível constatar que todos os depoimentos prestados em juízo
estão em perfeita harmonia com o depoimento do ofendido, comprovando, pois, a autoria do crime
ora em comento. Portanto, não merece prosperar o argumento defensivo de que há incoerência nos
depoimentos prestados pelo ofendido.
27. É necessário ressaltar que os alegados problemas familiares do Apelante não foram
comprovados em momento algum nos autos, bem como não houve comprovação de que o Apelante
estaria sob o efeito de álcool e de drogas, o que afasta qualquer tese de que havia sido impedido
por seu pai de entrar em sua casa.
28. A materialidade delitiva restou perfeitamente comprovada mediante a existência dos seguintes
documentos acostados aos autos:
a) Escala de serviço do dia 29/2/14 (Evento 1, doc 12, fls. 3-5, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012);
b) Laudo do exame de corpo de delito realizado no ofendido (Evento 1, docs. 11 e 15, do Processo
nº 0000049-91.2014.7.12.0012); e
c) Laudo pericial de avaliação do armamento (Evento 1, doc. 17, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012).
29. Em que pese a referida escala de serviço dispor que o SD Fernando estaria escalado para o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 24/08/2020 17:41:11.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193a3251e
posto denominado "CANCELA", houve seu remanejamento para o posto "Cerca Leste", procedimento
comum quando da ausência de militares ao serviço, conforme esclarecimentos prestados em sede
de Inquérito Policial Militar (Evento 1, doc. 13, fls. 63-66, do Processo nº 0000049-
91.2014.7.12.0012).
30. Com relação à possível incidência da atenuante prevista no art. 72, inciso III, alínea "c", do CPM,
sob o argumento de que o Apelante teria cometido o crime sob a influência de emoção, provocada
por ato injusto da vítima, salienta-se que também não há razão para admitir tal argumento
defensivo.
31. Mostra-se clara a violência praticada pelo Apelante durante a tentativa do crime ora em análise,
visto que, além de se utilizar de diversos meios de agressão contra o SD Fernando, utilizou ainda
como ferramenta a baioneta do fuzil da Sentinela, tendo desferido golpe que, inclusive, poderia ter
sido fatal, a depender da localidade em que ocorresse, razão pela qual foi caracterizada a
circunstância elementar do crime tipificado no art. 242 do CPM.
32. Denota-se que a referida agressão resultou cicatriz permanente no lábio superior do ofendido,
conforme apurado em Laudo de Exame de Corpo de Delito (Evento 1, doc. 15, do Processo nº
0000049-91.2014.7.12.0012).
33. Dessa feita, considerando que a conduta praticada preenche os elementos necessários para a
configuração de crime, sendo, portanto, típica, antijurídica e culpável, não há razão pela qual se
recomende a absolvição do Apelante, considerando que não foi demonstrada, em favor dele, a
existência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo Defensivo, para manter inalterada a Sentença
hostilizada, que condenou o civil JUAN PABLO NASCIMENTO DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no art. 242, § 2º, inciso IV, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal
Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.